Tribunal: CARF
Processo: 10580.911024/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.911024/2016-31
RESOLUÇÃO
3302-003.067 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGRO INDUSTRIAL SAO LUIZ LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-003.049, de 9 de fevereiro de
2026, prolatada no julgamento do processo 10580.911011/2016-62, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral),
Francisca das Chagas Lemos, Louise Lerina Fialho e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que julgou o Pedido de Restituição
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto crédito de presumido de Cofins
NC - mercado interno.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.067 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.911024/2016-31
2
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Para o reconhecimento de direito creditório em favor do contribuinte, é necessário
que restem plenamente caracterizados os seus atributos de certeza e liquidez. Ou
seja, o crédito pretendido deve ser comprovado por meio da escrituração contábil
e fiscal, bem como pelos documentos que a respalde, de forma que fique
demonstrada a certeza de sua procedência e a liquidez do seu valor.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A realização de diligência não se presta à produção de provas que o sujeito
passivo tenha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória. A
perícia somente se justifica quando a prova não pode ou não cabe ser produzida
por uma das partes.

Em seu Recurso Voluntário a Recorrente repisa os mesmos pontos de sua
Manifestação.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
Conheço dos Recursos Voluntários por serem tempestivos, tratarem de matéria
de competência desta turma e cumprirem os demais requisitos ora exigidos.

DAS PRELIMINARES
Inicialmente a empresa alega Nulidade do Acórdão da decisão de pisco, em
função do “Do Descumprimento de Dever Funcional e Efetividade dos Princípios da
Verdade Material e Formalismo Moderado por Inexistência De Intimação Prévia”.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.067 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.911024/2016-31
3
Alega que “na hipótese de identificar possíveis divergências que possam culminar
no indeferimento do direito postulado pelo contribuinte, lhe incumbe converter a
análise em diligência com o ímpeto de determinar a apresentação de documentos
e elucidações necessárias para evidenciar de maneira inequívoca do crédito,
conforme ao art. 28 do Decreto no 7.574/2011”
Contudo não assiste razão a Recorrente.
Não se verifica no processo as hipóteses de nulidades previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)

Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, demonstrada no tópico
acima sobre a regularidade da autuação, não há que se cogitar de nulidade do
Despacho Decisório e Acórdão DRJ
Além do mais, como bem pontuado pela decisão de piso, “prova da inexistência
de prejuízo ao direito de defesa do interessado é sua defesa, na qual rebateu os
argumentos demonstrando ter plena compreensão e entendimento das infrações
apontadas.”
O contraditório e a ampla defesa estão assegurados nesta fase recursal. As provas
apresentadas serão apreciadas em questão de mérito,

MÉRITO
O cerne da questão é verificar se as alegações de a documentação acostada foi
apreciada pela decisão de piso.
Esse Conselho em nome do Princípio da Verdade Material e Formalismo
Moderado tem aceitado provas após o Despacho Decisório e Manifestação de
Inconformidade, conforme Acórdão CARF:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.067 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.911024/2016-31
4
Ano calendário: 2004
APRESENTAÇÃO DE PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO
DO FORMALISMO MODERADO. BUSCA DA VERDADE MATERIAL
A apresentação de documentos em sede de interposição de Recurso Voluntário
pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade material, já que se
prestam a comprovar alegação formulada na manifestação de inconformidade e
contrapor-se a argumentos da Turma julgadora a quo, e não se trata de inovação
nos argumentos de defesa. A possibilidade jurídica de apresentação de documentos
em sede de recurso encontra-se expressamente normatizada pela interpretação
sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em
casos específicos como o ora analisado. A jurisprudência deste Tribunal é
dominante no sentido de que o princípio do formalismo moderado se aplica aos
processos administrativos, admitindo a juntada de provas em fase recursal.
(....)
(Acórdão no 1201-005.510, relator JEFERSON TEODOROVICZ, data 07/12/2021)

Percorrendo as informações do Processo constata-se anexação de arquivos não
paginados (planilhas), fls. 82-85 que não foram submetidas a eventual diligência,
conforme excerto da DRJ:
As planilhas apresentadas não permitem a verificação e comprovação dos valores
pleiteados. São meras listas de dados.
Deveria o sujeito passivo ter apresentado demonstrativos de cálculo das
informações prestadas no DACON, acompanhados dos documentos fiscais que
serviram de base para os lançamentos.
Inclusive as receitas, sejam de exportação ou mercado interno não tributadas,
também devem ser comprovadas

Assim, e tendo em vista que os arquivos digitais já estavam disponíveis, e
poderiam ter sido objeto de consulta pelas autoridades fiscais, o Fisco deve
analisar as alegações da contribuinte.
Contudo, sem uma auditoria nas informações prestadas, não é possível afirmar se
a contribuinte possui ou não o direito creditório, conforme artigo 170 do CTN.
Esse é o procedimento adotado pelas próprias Turmas Recursais da DRJ, em
pedidos de Ressarcimento da empresa:
PROCESSO 10580.911012/2016-15
RESOLUÇÃO 206-000.064 – TR06
SESSÃO DE 13 de dezembro de 2023
RECORRENTE AGROINDUSTRIAL SAO LUIZ LTDA
CNPJ/CPF 95.865.572/0001-40
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.067 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.911024/2016-31
5
RECORRIDA FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Os membros da 6a Turma Recursal de DRJ, a fim de possibilitar a adequada
instrução do presente processo, propiciando as condições necessárias ao
julgamento do contencioso administrativo, RESOLVEM, por unanimidade de votos,
convertê-lo em diligência.

Conforme delineado, entendo ser adotado o mesmo procedimento de diligência,
mantendo coerência com o acima apresentado.
Em face do exposto, proponho a remessa dos autos em resolução para que a
Autoridade preparadora se manifeste quanto as alegações colocadas no Recurso
Voluntário, elaborando Relatório de Informação Fiscal conclusivo, procedendo
análise e intimações que julgar necessária para formação de sua convicção, no
formato previsto nas disposições da Receita Federal, mormente em relação os
tópicos abaixo, arquivos fls. 82-85 do processo:

bens do ativo imobilizado;

despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoa
jurídica;

despesas de aluguéis de prédios locados de pessoa jurídica;

créditos presumidos relativos às atividades agroindustriais (insumos)

Esclareço também que as informações fornecidas pela Recorrente devem estar
devidamente organizadas e correlacionadas com os registros/declaração de
informação, de forma clara, não bastando apenas a juntada de diversos
documentos sem correspondência entre si.
Assim, é ônus da interessada comprovar a existência e o quantum de seu crédito,
não cabendo imputar à autoridade administrativa o dever de pesquisar e
encontrar créditos disponíveis para extinguir seus débitos declarados. Tal situação
caracterizaria a inversão do ônus da prova, o que não se admite no presente caso.
Após a conclusão, proceder a ciência ao interessado para eventual manifestação
conforme previsto na legislação e, após o prazo ali disposto, retornar ao CARF.

Nesse sentido, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, converter o
julgamento em diligência junto à Unidade da Receita Federal.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.067 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.911024/2016-31
6
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência, nos termos do voto.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 202
DF CARF MF
Original